Tribunal: TJDFT
Processo: 0727892-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI 14.112/2020. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Embora haja divergência jurisprudencial acerca do tema, a competência do Juízo da Execução Fiscal foi reconhecida pela legislação vigente (Lei 14.112/2020), possibilitando o controle de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial.
4. Não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
5. Recurso conhecido e não provido.